Tribunal: STF
Processo: AP 1930
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de MILTON FRANCISCO DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4921 RD-octingentésimo vigésimo quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2023, DJe 09/06/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 10/3/2023, concedi liberdade provisória a MILTON FRANCISCO DOS SANTOS, CPF nº 713.198.400-00, mediante a imposição cumulativa das medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.010): 



    “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.”



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Em 4/6/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu o prosseguimento da ação penal, tendo em vista recusa expressa do acusado em firmar o acordo de não persecução penal (eDoc. 36).



    Em 11/7/2024, determinei a citação do réu para ciência dos termos da acusação, bem como sua intimação para apresentação de defesa prévia (eDoc. 44).



    Em 11/9/2024, a Defesa de MILTON FRANCISCO DOS SANTOS, informando que o réu trabalha na empresa Cabrini Soluções Metálicas Ltda., requereu “autorização para que o Requerente, possa exercer atividades laborais aos sábados, no horário compreendido entre 07:30h e 17:18h, conforme demanda da empresa” (eDoc. 51).



    É o breve relato. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu MILTON FRANCISCO DOS SANTOS ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia.”.



    Conforme se extrai da petição defensiva, o réu sequer aponta em quais sábados estaria trabalhando, limitando-se a argumentar que o trabalho ocorreria “conforme demanda da empresa”.



    Logo, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por MILTON FRANCISCO DOS SANTOS, CPF nº 713.198.400-00.



    INTIME-SE a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente